Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709771-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO JOSE DOS SANTOS, ELIANI DE MORAES, GERSON GIMENES, RODRIGO CARDOSO DE MATTOS GIMENES, DANIEL HASHIOKA MATOS AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0723392-55.2020.8.07.0001, proposta pelos Agravantes em desfavor de G44 BRASIL SCP E OUTROS, declinou da competência para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Preparo regular (Num. 24597323 e 24597324). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 12 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador